Tribunal: CARF
Processo: 11516.721910/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721910/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.499 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ALFREDO ARZE TAMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-66.886 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 57 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.780,74, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 21.920,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
À vista que a documentação apresentada, o contribuinte não comprovou a
homologação judicial do acordo firmado em 06/12/2006.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721910/2013-69
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721910/2013-69

Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fls.
02/05) e documentos comprobatórios.
O impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas glosadas, pois se
refere à Pensão Alimentícia Judicial estabelecida em acordo judicial homologado pelo
juízo, conforme documento trazido aos autos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
Compulsando os autos, verifica-se que o acordo homologado judicialmente menciona
que os pagamentos deveriam ser depositados em conta corrente na Caixa Econômica
Federal. Contudo, para a comprovação dos pagamentos o contribuinte anexou aos autos
apenas 2 (dois) recibos, sem qualquer documento capaz de comprovar o efetivo
pagamento (depósito em conta corrente, transferências bancárias etc).
Assim, constata-se a impossibilidade de se vincular os pagamentos mencionados pelo
contribuinte à obrigação de pagar pensão judicial, uma vez que os recibos apresentados
não se configuram como documentação hábil e idônea para comprovar o pagamento da
referida pensão alimentícia.
Dessa forma, como o contribuinte não logrou comprovar efetivamente a realização
dos pagamentos da pensão alimentícia no ano de 2009, deve ser mantida a glosa
efetuada no valor de R$ 21.920,00.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2015, Recurso Voluntário, fl. 70, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos, tendo sido
feitos parte em dinheiro e parte mediante depósito em conta da beneficiária, mãe das crianças.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721910/2013-69

c) acrescenta declaração da beneficiária dos pagamentos com assinatura
reconhecida em cartório.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que, ainda que tenha sido
apresentado o acordo judicial, os recibos dados pela beneficiária dos supostos pagamentos (mãe
das crianças) não seriam suficientes para comprovar os efetivos repasses dos valores em questão,
havendo a necessidade da comprovação dos depósitos em conta corrente na CEF, uma vez que
tal condição consta do acordo.
Ora, ainda que haja no acordo homologado a previsão dos depósitos em conta,
isso por óbvio não afasta a possibilidade de que, por conveniência do pagador e da beneficiária,
outros meios de transferência dos valores possam ser utilizados.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente acrescenta declaração da beneficiária
dos pagamentos, com assinatura reconhecida em cartório, atestando o recebimento dos valores
em comento, parte em dinheiro e parte mediante depósito em sua conta bancária (fl. 88).
Assim sendo, não havendo nos autos indícios de fraude, há que se considerar
comprovados os pagamentos a título de pensão alimentícia judicial, passíveis de dedução da base
de cálculo do imposto na DAA do pagador.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 21.920,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.499 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721910/2013-69

Fl. 92
DF CARF MF
Original